Tribunal: TJDFT
Processo: 0000768-74.2016.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REAPRECIAÇÃO. SUPRIMENTO DE OMISSÃO. VENDA CASADA. EMPRÉSTIMO. PRODUTOS BANCÁRIOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXTRATOS BANCÁRIOS. JUNTADA. DESNECESSIDADE.
1. Procede-se a novo julgamento dos embargos de declaração, em face da existência de omissão no julgado, reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Especial.
2. A configuração de venda casada depende da comprovação de que o fornecedor condicionou a venda de um produto ou serviço à aquisição de outro, pois a prática do ato ilícito não se caracteriza apenas pela realização de dois negócios jurídicos em um mesmo momento.
3. É desnecessária a juntada de extratos bancários, uma vez que, no máximo, serviriam para demonstrar que a parte adquiriu produtos bancários no mesmo contexto fático da contratação do empréstimo, o que não enseja a conclusão de que a aquisição dos referidos produtos foi imposta como pressuposto para a concessão e liberação do empréstimo.
4. Deu-se parcial provimento aos embargos de declaração para suprir a omissão, mas sem alteração no resultado do julgamento da apelação.